Tribunal: TJMT
Processo: 1018623-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1018623-20.2020.8.11.0000
Recorrente: BANCO DO BRASIL S. A.
Recorrido: ALFREDO DEMARCHI e OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S. A. com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 61134969):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – PRELIMINARES REJEITADAS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO – DESNECESSIDADE – APURAÇÃO POR MERO CÁLCULO ARITMÉTICO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCLUSÃO DE PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES (CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA) – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A execução individual de sentença coletiva de expurgos inflacionários em caderneta de poupança não impõe a necessidade de se provar fato novo, sendo suficiente para a apuração do quantum debeatur a elaboração de cálculos aritméticos, não havendo que se falar em liquidação por arbitramento, mas a aplicação à espécie do comando do art. 509, §2o do CPC, que permite a liquidação por simples cálculos aritméticos. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos representativos de controvérsia (tema 685), firmou entendimento no sentido de que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior (REsp 1370899/SP, Corte especial, DJE de 16/10/2014). Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp Repetitivo no 1.392.245/DF), é possível, a título de correção monetária, incluir no crédito exequendo em fase de cumprimento de sentença, expurgos inflacionários posteriores ao período cobrado na ação de conhecimento (correção monetária plena), não configurando tal fato ofensa à coisa julgada.” (TJMT, RAI 1018623-20.2020.8.11.0000, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/10/2020)”.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão violou os arts.“ 240, 509, II, 503, 523, §1o 1036 todos do CPC, e em dissídio jurisprudencial, tem por objetivo o reconhecimento de irregularidades que cercam o referido cumprimento de sentença fundado em sentença condenatória proferida em ação civil pública. ”
Aponta que há afronta aos artigos 17, 485, VI, 1.035 e 1.036, todos do CPC, visto que há a necessidade de a parte comprovar sua filiação ao IDEC para fins de execução de sentença da ação civil pública proposta.
Afirma que existe ordem de suspensão das matérias que tratam de expurgos inflacionários, motivo pelo qual o processo deve ser sobrestado.
Aduz que a sentença executada não abrange a jurisdição além do Distrito Federal, motivo pelo qual carece de liquidez, certeza e exigibilidade.
Diz que há a necessidade de liquidação da sentença, motivo pelo qual não pode continuar a execução, sob pena de afronta aos artigos 95 e 97 do CDC e artigo 509, § 2o, do CPC.
Assevera que o termo inicial para a incidência de juros de mora é aquele da citação do banco no cumprimento individual de sentença, sendo que o acórdão afrontou o disposto no artigo 240 do CPC.
Recurso tempestivo (ID 65558490).
Sem contrarrazões (ID 69944984).
O Efeito suspensivo foi indeferido conforme decisão de ID
65914954.
É o relatório. Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Analisando os autos, verifica-se que o STJ já pacificou a matéria discutida nos autos.
Verifica-se que o cumprimento de sentença que originou o Agravo de Instrumento foi proposto em razão do trânsito em julgado da ação civil pública n. 1998.01.016798-9, que tramitou na 12a Vara Cível do Distrito Federal, proposta pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em desfavor do Banco do Brasil S.A.
Em relação aos expurgos inflacionários decorrentes de tal sentença, o Superior Tribunal de Justiça pacificou as discussões sobre a matéria, conforme enunciado nos temas 723 e 724, in verbis:
“TEMA 723 - A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.
TEMA 724 - Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.”
Dessa forma, verifica-se que a sentença executada no cumprimento de sentença objeto do presente recurso especial é aplicável a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.
E ainda, não é necessário que a parte ou seus sucessores pertençam aos quadros associativos do IDEC, uma vez que a matéria relacionada a legitimidade ativa já transitou em julgado, constando expressamente na sentença proferida na ação civil pública.
Em relação a inclusão dos expurgos inflacionários posteriores, o STJ já pacificou a questão no tema n. 887, in verbis:
“TEMA 887 - Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; (II) incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.”
Dessa forma, é possível a inclusão dos expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária, como constou no acórdão recorrido, que está em conformidade com a sistemática dos recursos repetitivos.
Por fim, é pacífico que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, conforme previsto no tema 685:
“TEMA 685 - Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”
Assim, verifica-se que o entendimento do aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso diante da sistemática de recursos repetitivos (Tema 723, 724, 887 e 685).
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x